Tribunal: TJDFT
Processo: 0744741-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744741-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MACIEL DIAS APELADO: PAULO HENRIQUE TAVARES NAVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por RENATO MACIEL DIAS, em face de sentença proferida nos autos da ação indenizatória, proposta por PAULO HENRIQUE TAVARES NAVA. Na inicial, o autor sustenta que em razão da amizade com o réu, celebraram contrato de empréstimo em nome próprio, obrigando-se o réu ao pagamento das parcelas contratadas, mas este não cumpriu com suas obrigações. Afirmou que o valor do contrato de empréstimo era de R$ 41.339,97 (quarenta e um mil trezentos e trinta e nova reais e noventa e sete centavos), tendo o réu realizado o pagamento somente até a parcela referente ao mês de dezembro de 2020, totalizando R$ 14.064,00 (quatorze mil e sessenta e quatro reais). Alegou que continuou realizando o pagamento das parcelas do empréstimo, visando evitar a negativação de seu nome e a majoração da dívida, com os encargos contratuais decorrentes da inadimplência. Requereu a procedência do pedido, com a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do empréstimo, no valor de R$ 54.879,44 (cinquenta e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na sentença, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré ao pagamento das parcelas do contrato de ID 143519666, vencidas a partir de janeiro de 2021 e aquelas que se venceram no curso da demanda. Na oportunidade, as partes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, cabendo ao autor arcar com o pagamento de 3% e ao réu arcar com o pagamento de 7%. Neste apelo, o recorrente requer a cassação da sentença a fim de oportunizar às partes a realização da audiência de conciliação nos termos do artigo art. 3o, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa e a ofensa ao princípio do devido processo legal em razão da não ocorrência da audiência de conciliação, bem como dos demais meios de prova, a exemplo da audiência de instrução para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para fins de regular processamento (ID 57356241). Em petição de ID 58187256 o patrono do apelante comunica a renúncia do mandato, com a comprovação da respectiva comunicação à parte. O despacho de ID no 58709094 determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 15 dias, regularizasse a representação processual. O apelante foi intimado, mas quedou-se inerte (ID 59827385). Em ato contínuo, foi determinada nova intimação, pessoalmente, do apelante, mas não houve manifestação acerca da regularização da representação processual (ID 60856737). É o relatório. Decido. Na hipótese, o apelante foi instado a se manifestar para regularizar a sua representação processual, mas manteve-se inerte. Assim, verificada a irregularidade da representação processual da embargante e concedido prazo razoável para que fosse sanado o vício, o recurso não comporta conhecimento, em consonância com o art. 76, § 2o, I, do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com apoio nos art. 76, § 2o, I, art. 77, VII e art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 16:32:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador